Tribunal: TJDFT
Processo: 0008546-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0008546-34.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DE SANTANA CHAVES SILVA, MARIA DO CARMO CAMPOS SABINO DE SOUZA, MARIA DO CARMO GOMES NERES, MARIA DO DESTERRO DE JESUS MACHADO, MARIA DO SOCORRO BESERRA BORGES, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DE FARIAS, MARIA DO SOCORRO VENTURA, MARIA DORACI DE SOUSA GOIS, MARIA ERIKA BEZERRA LIMA, MARIA GEILA SOUSA PIRES, MARIA IRENE FRANCA VILLELA, MARIA IRES MENDES, MARIA IVONE DE ANDRADE, MARIA JOVERCINA DE FATIMA, MARIA JOVINA LINO DE MIRANDA, MARIA JULIA DE MELO, MARIA LENILCE SOARES DA SILVA, MARIA MADALENA DA SILVA BARBOSA, MARIA MADALENA ESTEVES, MARIA MARTINS DE GODOI, MARIA NAZARE ARAUJO TEIXEIRA, MARIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA BARBOZA, MARIA RAIMUNDA SOUZA, MARIA DIVINO TEIXEIRA, MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES, MARIA JOSE DA CONCEICAO, MARIA JOSE SANTOS DE SOUZA, MARIA LUCIA SILVA DE ALMEIDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio do despacho de ID 68441627, determinada a intimação pessoal da exequente Maria Jovercina de Fátima para que regularizasse sua representação processual. Expedida intimação postal, o AR retornou com a informação de que a exequente havia se mudado do endereço constante dos autos (ID 69089216). Ante a não atualização do endereço nos autos, considero válida a intimação na forma preconizada pelo parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. Determino a retomada a suspensão do processo em razão da expedição de precatório. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora